Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ORIGINAL S/A contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor de GRID PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, indeferiu, dentre outras medidas requeridas, o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD como meio de penhorar ativos financeiros da parte executada. Em suas razões recursais, o Agravante informa que pretende, com a presente execução, o adimplemento de dívida que perfaz o montante de R$ 487.830,28 (quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta reais e vinte e oito centavos), motivo pelo qual requereu a adoção de medidas constritivas em desfavor da Agravada, como a realização de novo bloqueio online, via SISBAJUD, com a aplicação da ferramenta “teimosinha”, implementada pelo CNJ ao sistema em questão como forma de conferir maior efetividade à atividade satisfativa. Afirma que o lapso transcorrido desde a última tentativa frustrada de constrição somado à agilidade conferida pela ferramenta “teimosinha” justifica o acolhimento do pedido, imprimindo maior eficácia nas penhoras online, uma vez que a reiteração automática da ordem de bloqueio de ativos financeiros em nome da Agravada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, amplia a possibilidade de êxito na pesquisa, não ficando limitada a busca por ativos penhoráveis apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. Acresce que a utilização da ferramenta atende ao preceito constitucional contido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, ressaltando, ainda, inexistir restrição ou vedação legal à realização de nova consulta ao SISBAJUD com o emprego da prática, a qual não enseja qualquer prejuízo às atividades do Judiciário, visto que a renovação da ordem se dá automaticamente. Pondera que a execução se realiza segundo os interesses do credor, que, em situações como a dos autos, depende do auxílio do Poder Judiciário como forma de efetivar a prestação jurisdicional a fim de satisfazer seu crédito, objetivo este que não interessa somente ao Agravante, mas também ao Judiciário, que já se encontra extremamente sobrecarregado, sobretudo diante do prolongamento de demandas executórias que se frustram pela dificuldade de se localizar bens penhoráveis. Colaciona julgados em abono à tese sustentada, postulando, ao final, a concessão da tutela recursal e, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da Decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido de nova ordem de penhora online, via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, através do uso da ferramenta conhecida popularmente como “teimosinha”, como forma de garantir maior efetividade na tentativa de recuperação do crédito exequendo. Preparo regular no ID 36856891 e no ID 36856892. É a suma dos fatos. De início, cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifico que o recurso revela-se carente de pressuposto para sua admissibilidade, porquanto a questão trazida a esta sede recursal não foi objeto de análise e decisão por parte do órgão a quo. Com efeito, a Decisão agravada indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD ao argumento de que a medida se submetia à demonstração da modificação da situação econômica da parte executada, o que não teria sido feito pelo credor, sem fazer qualquer referência ao uso da ferramenta conhecida como “teimosinha”, uma vez que o petitório que antecede a Decisão ora recorrida nada pleiteou nesse sentido, conforme se verifica da petição de ID 125782929 dos autos originários. De outra banda, as razões recursais do Agravante se fundam integralmente no pedido de reiteração da penhora online de ativos financeiros em nome da Agravada, via sistema SISBAJUD, através do uso da ferramenta de repetição automática da ordem de bloqueio (teimosinha), o que, como dito, não foi objeto da Decisão Agravada. Portanto, além de o Agravo não impugnar especificamente os fundamentos da Decisão recorrida, a ausência de pronunciamento pelo Juízo a quo quanto ao uso da nova funcionalidade implementada ao sistema SISBAJUD obsta a esta sede recursal fazê-lo, sob pena de supressão de instância, uma vez que a via estreita do âmbito de cognição do recurso se restringe ao que foi decidido na Decisão agravada. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste Agravo de Instrumento contra Decisão que não contempla pronunciamento acerca das razões recursais inovadoras deduzidas pela parte Agravante. Incumbe, portanto, à parte provocar a atuação jurisdicional nos próprios autos principais quanto ao exame do seu pedido. Nesse sentido, já assentou esta e. Corte de Justiça acerca da falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS AO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. I - O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - Ao Tribunal não é admitido examinar os documentos que instruem o recurso e com os quais o agravante-executado pretende demonstrar a impenhorabilidade da verba bloqueada, visto que não foram submetidos, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1121890, 07073864420188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 14/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO REGIMENTAL MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENDIDA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA SUSPENDER OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO. É vedado ao Tribunal manifestar-se sobre questão não decidida pelo Juízo, sob pena de supressão de instância. A determinação de emenda à inicial não encerra gravame à parte, caracterizando-se, o ato, como despacho de mero expediente. Precedentes jurisprudenciais. (Acórdão n.316603, 20080020084595AGI, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/08/2008, Publicado no DJE: 25/08/2008. Pág.: 75) Nesse contexto, impõe-se a negativa de seguimento ao recurso ante o fato de que o pleito de reiteração do bloqueio de ativos financeiros através do uso da ferramenta “teimosinha”, implementada recentemente ao sistema SISBAJUD, sequer foi objeto de pronunciamento pelo Juízo de origem, sendo que sua eventual apreciação nesta sede recursal ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. À vista do exposto, deixo de conhecer do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator